Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703406-84.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TERENCE KLOCK DEUDEGANT AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TERENCE KLOCK DEUDEGANT contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília/DF, pela qual foi indeferido seu pleito de adjudicação do imóvel de titularidade da agravada, ao fundamento de que referida questão deveria ser resolvida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos de no 0718874-27.2017.8.07.0001. Em breve síntese, informa que ajuizou cumprimento de sentença em desfavor da agravada, que possui diversas outras ações em seu desfavor. Foi localizado apenas um bem imóvel de propriedade da executada, avaliado em aproximadamente R$ 8.000.000,00, de forma que vários credores requereram a penhora no rosto dos autos de no 0718874-27.2017.8.07.0001, que tramita perante a 8a Vara Cível, aguardando a designação de hasta pública. Sendo um dos maiores credores da executada, formulou ao Juízo de origem pedido de adjudicação do imóvel, em condomínio civil com outros três credores, que também possuem penhora sobre o imóvel devidamente registrada. Esclarece que formalizou o referido pedido em todas as execuções dos condôminos/exequentes, com lastro no art. 797 do CPC, visto que não há formação de concurso de credores e tramitam as execuções no interesse e risco do credor, tendo em vista as independências/autonomia dos juízos e das execuções. Diz que, após a intimação da executada, que não ofertou impugnação, e dos credores concorrentes, que não ofereceram qualquer proposta de adjudicação concorrente, conforme art. 876, §5o, do CPC, tampouco demonstraram interesse na licitação entre credores (art. 876, § 6o, do CPC), o Juízo de origem indeferiu seu pedido de adjudicação, ao fundamento de que a questão deve ser decidida pelo Juízo da 8a Vara Cível, nos autos de no 0718874- 27.2017.8.07.0001, o qual também indeferiu o pedido, ao fundamento de que a adjudicação do imóvel somente é autorizada ao credor da respectiva execução, nos termos do art. 876 do CPC. Assevera que a decisão agravada deve ser reformada, à medida que foram superados todos os requisitos do art. 876 do CPC, não havendo qualquer motivo para o seu indeferimento, devendo o Juízo de origem reconhecer sua competência para decidir a matéria, em razão da autonomia e independência entre os juízos. Colaciona precedentes. Pretende que liminarmente seja deferida a antecipação da tutela recursal, tendo em vista a possibilidade de alienação do imóvel em hasta pública, de forma que seja determinado ao Juízo de origem que dê prosseguimento ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 877 do CPC. No mérito, requer a confirmação da liminar postulada, para que seja deferida e processada a adjudicação do imóvel, em condomínio civil, conforme disposto nos arts. 876, §5o, 877 e 797, todos do CPC. É o breve relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme exposto pelo agravante, o Juízo de origem indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel objeto de penhora no rosto dos autos no 0718874-27.2017.8.07.0001, que tramita perante a 8a Vara Cível, ao fundamento que referida deliberação deveria ser tomada por aquele juízo. Sustenta, contudo, que a independência entre os juízos da execução, assim como o preenchimento de todos os requisitos legais, autorizaria, no caso, o deferimento da medida. Conquanto o agravante postule, em sede liminar, o prosseguimento da execução nos autos de origem, o que pretende, em verdade, é o deferimento da adjudicação do imóvel, matéria já analisada nos autos de no 0718874-27.2017.8.07.0001, que tramita perante a 8a Vara Cível, não havendo, ao menos por ora, notícia de insurreição contra aquela decisão. Sendo assim, atento à ausência de manifestação pelo Juízo de origem quanto à questão relativa à adjudicação do imóvel; considerando, ainda, a efetiva resolução da questão pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, reputo necessário exame mais aprofundado, pelo Colegiado, após a apresentação de contrarrazões, acerca das alegações do agravante, para se verificar, inclusive, eventual adequação do presente inconformismo. Nestes termos, não obstante extremamente relevante as razões do agravante, reputo por prudente aguardar a apresentação de contrarrazões para que o colegiado possa melhor analisar a matéria. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar vindicado. Intime-se a agravada na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator